Tribunal: TJDFT
Processo: 0751284-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. art. 40, da Lei 6.830/80. Tese fixada pelo stj no REsp 1.340.553/RS sob o rito dos recursos repetitivos. desconstituição da presunção decorrente da CDA. Necessidade de prova em contrário ou desconstitutiva da presunção. AGRAVO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.
1. Dentre os pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso inclui-se o interesse recursal que, similarmente ao interesse de agir para a propositura de uma demanda. A seu turno, o interesse de agir pressupõe a utilidade, necessidade e adequação do provimento pretendido pela parte. Exatamente o terceiro pressuposto – adequação – está ausente no presente caso.
2. A interpretação do art. 40, da Lei 6.830/80 e sob o rito dos recursos repetitivos, no REsp 1.340.553/RS, pelo Superior Tribunal de Justiça resultou na fixação de tese que concluiu que a suspensão do processo somente ocorrerá quando não localizado o devedor ou frustradas as tentativas de penhora. Nenhuma das hipóteses ocorreu nos autos em relação à agravante.
3. A desconstituição da presunção decorrente da CDA, onde consta a sócia como corresponsável pela dívida, exige necessariamente que a prova em contrário ou desconstitutiva dessa presunção ocorra em sede de audiência de instrução e julgamento, a qual é incabível na exceção de pré-executividade.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.